Tribunal: TJBA
Processo: 8067351-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067351-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANTAS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I, IV C/C ART. 14, II E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03 E ART. 244-B DA LEI N.º 8.069/90. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

NEGATIVA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (
ART. 312 DO CPP)
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
notícia de vínculo com o "bonde do maluco/tudo três”. crime supostamente cometido em cenário de rivalidade entre facções.
INOCUIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS
, Advogado, em favor de
RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Antas/BA, Dr.
André Luiz Santos Figueiredo
.

2.
Ab initio,
necessário consignar que as teses defensivas ventiladas pelo Impetrante, notadamente quando se refere a negativa de autoria e de participação do Paciente na empreitada delitiva
não são passíveis de
análise na via estreita do habeas corpus.

3.
Compulsando os autos, verifica-se que o Paciente foi preso em flagrante no dia 16/10/2025, sendo esta convertida em prisão preventiva por decisão datada de 17/10/2025, no Auto de Prisão em Flagrante nº
8001187-79.2025.8.05.0012

pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio simples e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
fato ocorrido em 15/10/2025.

4.
Sobressai, ainda, que a defesa formulou pedido de liberdade provisória nos autos de nº
8001192-04.2025.8.05.0012, que restou indeferido, em decisão datada de 31/10/2025.

5.
Em consulta aos autos do PJE de 1º Grau, verifica-se que já se encontra em andamento a ação penal nº
8001240-60.2025.8.05.0012 sendo o Paciente denunciado como incurso
nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal, bem como nas sanções do art. 12 da Lei n.º 10.826/03 e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

6.A propósito, transcreve-se o teor da denúncia:
“(...)
Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o acusado, dias antes da tentativa de homicídio, recebeu de um traficante local um revólver e respectivas munições, passando a mantê-los sob sua guarda até receber a ordem de entregá-los ao adolescente executor do delito, com o objetivo de que este ceifasse a vida da vítima, em razão de desavenças entre integrantes de facções criminosas rivais que atuam neste Município. Depreende-se dos autos que, após receber o armamento das mãos do denunciado, o adolescente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, não logrando consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Posteriormente, foi apreendido por policiais militares, oportunidade em que confessou a prática da infração e afirmou ter obtido o artefato bélico diretamente com o ora denunciado.Diante das informações colhidas, os policiais dirigiram-se à residência do acusado, onde este entregou outras quatro munições de revólver calibre .38, que mantinha sob sua posse e guarda, sem autorização legal.”

7.
De acordo com os informes judiciais acostados ao id 93979810, e
m seu interrogatório perante a autoridade policial, o Paciente não só declarou a origem da arma de fogo e o local onde a escondeu, bem assim o repasse do artefato ao adolescente, atendendo ordem de um traficante da região, dizendo ainda que
“há cerca de três meses começou a vender drogas para o traficante Alexandre, ligado ao grupo de traficantes BDM, Tudo Três. Relatou que Alexandre trazia a droga sempre acompanhado da esposa, utilizando veículo Onix de cor preta, e que escondia a droga no mesmo local em que escondeu o revólver, num matagal perto de sua casa. Afirmou que pegou drogas com Alexandre cerca de quatro vezes, vendendo maconha embalada em sacos de geladinho por cinquenta reais cada. Declarou que realizava depósitos via PIX do dinheiro do tráfico em conta bancária em nome de Maria Valdelice, fazendo os depósitos na agência lotérica desta cidade.”

8.Nesse contexto fático, portanto, conclui-se
que
o decreto prisional faz alusão à presença de elementos indiciários contundentes quanto à autoria e a materialidade do crime, bem assim à periculosidade em concreto do agente e ao risco de reiteração delitiva.

9.
Com efeito,
a gravidade concreta do delito desponta como fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, a denotar a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, conforme consagra a jurisprudência pátria e ilustram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

10.
N
ão é demais acentuar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

11.E
m arremate,
a periculosidade do Paciente e o risco que representa à ordem pública restam evidenciados em razão do vínculo com a facção “BONDE DO MALUCO/TUDO TRÊS”, sublinhando-se que tais informações foram fornecidas pelo próprio Paciente durante seu interrogatório, em inquérito policial.

12.
Como sucedâneo,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

13.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 94417715), subscrito pela Dra.
Márcia Luzia Guedes de Lima,
pelo conhecimento e denegação da Ordem.

14.
Não conhecimento da impetração no que se refere à negativa da autoria e participação do Paciente na empreitada delitiva.

15.
Conhecimento
da insurgência em relação à fundamentação do decreto prisional.

16.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8067351-62.2025.8.05.0000
, impetrado por JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS, Advogado, em favor de
RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Antas/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente E, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10